Tribunal: TJSP
Processo: 2160223-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ESTUPRO DE VULNERÁVEL E REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Descabimento. Legítima a decretação da custódia cautelar, haja vista presentes os requisitos legais para

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ESTUPRO DE VULNERÁVEL E REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Descabimento. Legítima a decretação da custódia cautelar, haja vista presentes os requisitos legais para tanto, em decisão suficientemente fundamentada, com aferição de prova de materialidade e indícios de autoria, além dos requisitos de admissibilidade da segregação provisória. Paciente que praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, sua enteada, que possuía 11 anos à época dos fatos, em seguida a ameaçou, além de ter, por inúmeras vezes, filmado, fotografado e registrado cenas de pornografia envolvendo as vítimas, uma criança e duas adolescentes. Situação a evidenciar a ousadia e extrema periculosidade de sua conduta, pelo modus operandi empregado, exigindo-se sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como para salvaguardar a integridade física das menores, mostrando-se insuficientes quaisquer outras medidas cautelares mais brandas. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160223-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
impetrante JOSÉ MIGUEL DA SILVA JÚNIOR, é réu MARCO ANTONIO
LASMAR TORQUATO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
2
HABEAS CORPUS No 2160223-92.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado José Miguel da Silva Junior.
Paciente: MARCO ANTONIO LASMAR TORQUATO DOS
SANTOS.
Origem: 2a Vara.
Comarca: Vargem Grande do Sul.
VOTO No 19.457.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
E
REGISTRO
E
ARMAZENAMENTO
DE
MATERIAL
PORNOGRÁFICO
ENVOLVENDO
MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição de alvará de
soltura ou, subsidiariamente, aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere.
Descabimento. Legítima a decretação da
custódia cautelar, haja vista presentes os
requisitos legais para tanto, em decisão
suficientemente
fundamentada,
com
aferição de prova de materialidade e
indícios de autoria, além dos requisitos de
admissibilidade da segregação provisória.
Paciente que praticou atos libidinosos
diversos da conjunção carnal com a vítima,
sua enteada, que possuía 11 anos à época
dos fatos, em seguida a ameaçou, além de
ter, por inúmeras vezes, filmado, fotografado e registrado cenas de
pornografia envolvendo as vítimas, uma
criança e duas adolescentes. Situação a
evidenciar
a
ousadia
e
extrema
periculosidade de sua conduta, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
3
modus operandi empregado, exigindo-se
sua segregação cautelar para garantia da
ordem pública e conveniência da instrução
criminal, bem como para salvaguardar a
integridade física das menores, mostrando-
se insuficientes quaisquer outras medidas
cautelares mais brandas. Constrangimento
ilegal não configurado.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/09), com pedido liminar, proposta pelo Advogado
Doutor José Miguel da Silva Junior, em face da “autoridade
coatora”
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
Vargem Grande do Sul, em benefício de. MARCO
ANTONIO LASMAR TORQUATO DOS SANTOS.
Consta que o paciente foi denunciado pela
prática dos crimes previstos no artigo 217-A, caput,
combinado com artigo 226, inciso II, ambos do Código
Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
4
Penal, e no artigo 240, caput e § 2o, incisos II e II, da Lei no
8.069/90, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do
Código Penal, ambos os crimes na forma do artigo 69 do
Código Penal. Inicialmente teve a prisão temporária
decretada (fls. 17/18, dos Autos no 1500291-09.2020.8.26.0653). Ao ser
recebida a denúncia, a prisão preventiva foi decretada por
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de Vargem Grande do Sul, apontado, aqui como
“autoridade coatora”.
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
haja vista alegada ausência dos requisitos para a
decretação da custódia, referindo que no momento da
suposta ameaça à vítima, o paciente já se encontrava
preso, tendo ele colaborado com todas as investigações.
Alega, ainda, inidoneidade de fundamentação, além de
desproporcionalidade da medida, afirmando ser suficiente,
na sua ótica, aplicação de medidas cautelares diversas do
cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
5
Pretende
em
favor
do
paciente,
liminarmente: a) revogação da prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente,
aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. No
mérito, aguarda a confirmação de liminar eventualmente
deferida.
Liminar indeferida (fls. 44/54).
Informações
remetidas
pela
douta
autoridade coatora (fls. 57/58).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 61/64).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
6
Conforme verificado dos autos, no dia 20
de março de 2020, no período noturno, nas dependências
do quarto da vítima, no interior de sua residência,
localizada na Rua Paraná, no 480, Jardim Bela Vista, na
Comarca de Vargem Grande do Sul, o paciente praticou
atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua
enteada Ana Julia Garcez Amancio, com 11 (onze) anos de
idade, portanto, menor de 14 (quatorze) à época dos fatos.
É da denúncia que em período inicial
incerto, mas que certamente perdurou entre 25 de outubro
de 2019 e 1o de maio de 2020, em horário incerto, nas
dependências da residência situada na Rua Paraná, no
480, Jardim Bela Vista, na Comarca de Vargem Grande do
Sul, por diversas vezes, em semelhantes condições de
tempo, lugar e modo de execução, o paciente fotografou,
filmou e registrou (por meio de uma tomada carregador USB, com mini
câmera espiã, FUHD-WIFI, com um cartão de memória SANDISK 32 GB, de
seu celular IPHONE 11 (IMEI 353916105845044), de um cartão de memória
SD de 128 mb, de um pen drive sandisk 4 gb, de 1 (uma) lata com furo no
meio contendo em seu interior uma câmera de vigilância marca IntelBras,
contendo um cartão micro sd de 32 gb, de um pen drive roxo, de 01 (um) HD
externo Samsung de 500 GB e de um Notebook HP ProBook 4320s,
patrimônio 211046924H), pornografia, envolvendo a criança Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
7
Julia Garcez Amancio, com 11 (onze) anos de idade, e as
adolescentes Ana Lívia Garcez Vicente e Ana Lígia Garcez
Vicente, ambas com 13 (treze) anos de idade à data dos
fatos.
Segundo apurado, a criança Ana Julia
Garcez Amancio é enteada do paciente que, por sua vez,
morava e convivia com a genitora da vítima na residência
desta. Diante da relação familiar e de coabitação, o
paciente, em diversas oportunidades, realizou brincadeiras
desagradáveis com a vítima Ana Julia Garcez Amancio,
com conotação sexual, para que ela abrisse as pernas na
frente dele, por exemplo, a fim de que pudesse registrar
fotografias e vídeos pornográficos da mesma, o que
ocorreu por diversas vezes, em semelhantes condições de
tempo, lugar e modo de execução.
“No dia 20 de março de 2020, a vítima Ana
Julia foi para o seu quarto, que ficava ao lado do quarto da
filha
do
paciente
(Valentina),
no
período
noturno,
oportunidade em que a vítima estava assistindo a vídeos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
8
da rede social “youtube”. Ao perceber que a ofendida Ana
Julia encontrava-se sozinha em seu próprio quarto e que a
genitora dela estava dormindo, MARCO ANTONIO se
aproximou de Ana Julia, naquela data, e a chamou para
abraçá-lo. Ato contínuo, o paciente passou a mão na
cintura de Ana Julia e enfiou a mão por dentro da roupa, na
calcinha da vítima. Logo após, efetuou movimentos com
suas mãos na genitália de Ana Julia, tocando em sua
vagina, com a finalidade de satisfazer a própria lascívia. A
vítima Ana Julia tentou se desvencilhar do agressor sexual,
mas, por se encontrar em choque e em razão de possuir
apenas 11 anos de idade, não conseguiu. Após praticar os
atos libidinosos com a vítima no dia 20 de março de 2020,
o paciente disse para Ana Julia não contar os fatos a
ninguém e, em seguida, saiu do quarto da vítima. Além
disso,
MARCO
ANTONIO
apresentou
diversos
comportamentos com conotação sexual em face das
ofendidas, tentando se aproximar delas fisicamente.
Anteriormente e após o estupro de
vulnerável acima narrado, entre 25 de outubro de 2019 e
01 de maio de 2020, de modo premeditado, o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
9
fotografou, filmou e registrou, por meio das diversas formas
acima elencadas, e em inúmeras mídias e aparelhos,
imagens e vídeos contendo exibição dos órgãos genitais
de crianças e adolescentes, para fins primordialmente
sexuais, especialmente, fotografias e vídeos, em cenas
pornográficas, nuas e seminuas, das vítimas Ana Julia
Garcez Amancio, com 11 (onze) anos de idade, e das
adolescentes Ana Lívia e Ana Lígia.
Isso foi efetuado pelo paciente, por
diversas vezes, em face de variadas vítimas, as quais, em
sua maioria, sequer sabiam que ele realizava as
gravações, fotos e filmagens, pois o modo de execução
era sempre semelhante, ou seja, o MARCO ANTONIO
realizava as gravações de modo dissimulado, durante o
período acima narrado, por meio de câmeras espiãs,
aparelhos e dispositivos de gravação de imagens e de
vídeos escondidos e disfarçados de carregadores de
celulares, estabilizador de computador, entre outros
aparelhos eletrônicos, como o próprio celular. Ao efetuar
as filmagens e fotografias com seu aparelho celular, o
paciente também o efetuava de forma dissimulada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
10
oculta, sempre escondendo que efetivamente realizava
fotografias ou gravações de vídeos das vítimas, crianças e
adolescentes, em cenas pornográficas.
Além disso, ao praticar os crimes de
pornografia infantil, MARCO ANTONIO efetuava as
gravações, filmagens e fotografias, no ambiente doméstico
e familiar, aproveitando-se da inocência e da incapacidade
de resistência das vítimas, o que ocorreu geralmente no
interior da residência da ofendida Ana Julia (sua enteada), ora
no quarto da garota, ora no banheiro que era utilizado pela
criança Ana Julia e por suas primas adolescentes Ana
Lívia e Ana Lígia. Portanto, percebe-se que o crime de
pornografia foi praticado pelo paciente em locais
estratégicos em que as meninas trocavam de roupa
naquela residência, justamente para que tivesse maior
chance de sucesso ao efetuar os registros de suas vítimas
com exibição de seus órgãos genitais, para fins
primordialmente sexuais. Era nítida a intenção de MARCO
ANTONIO de satisfazer a própria lascívia ao armazenar as
diversas imagens e vídeos de crianças e adolescentes,
especialmente das vítimas Ana Julia, Ana Lígia e Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
11
Lívia, focando nos registros das imagens e vídeos as suas
partes íntimas. Referidos delitos ocorreram, também, em
semelhantes condições de tempo, lugar e modo de
execução, conforme acima narrado.
Os fatos vieram a ser descobertos pela
autoridade policial após a genitora da vítima efetuar o
registro da ocorrência, auxiliada por sua advogada
constituída, o que se deu após a vítima Ana Julia revelar
os gravíssimos fatos à sua genitora por meio de áudio na
rede social “whatsapp”, vítima que, inclusive, já possuía
sérias suspeitas de que MARCO ANTONIO realizava as
filmagens, fotografias e gravações, registros, de crianças e
adolescentes da própria família de modo pornográfico, com
dispositivos escondidos e de forma dissimulada ou oculta”
(denúncia de fls. 29/36).
A decretação da prisão cautelar surgiu
assim motivada no que interessa: “(...) Por fim, acolho a
manifestação ministerial para DECRETAR a prisão preventiva do acusado.
Com efeito, o profícuo trabalho policial demonstra a materialidade delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
12
assim como a respectiva autoria. Segundo consta dos autos, o acusado teria
praticado atos libidinosos com a vítima, sua enteada, assim como filmou
criança e adolescentes nuas e manteve arquivadas em dispositivo digital
diversas fotografias de nudez por ele captadas por meio de câmera escondida.
A vítima também narrou que o acusado lhe impôs silêncio (mediante gesto
com o dedo) sobre os fatos ocorridos e há nos autos cópia de mensagem
endereçada à vítima com possíveis represálias originadas do telefone celular
da filha do acusado. O contexto, portanto, autoriza o pedido de prisão
preventiva. Com efeito, uma vez solto, poderá o acusado exercer influência na
produção da prova, ameaçando ou coagindo vítima e demais testemunhas,
sobretudo por se tratar de policial militar ocupante de cargo de destaque na
Comarca. Ante o exposto, por conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do CPP, DECRETO a
prisão preventiva do acusado MARCO ANTONIO LASMAR TORQUATO DOS
SANTOS. Expeça-se mandado de prisão. Nos termos do artigo 393 das
NSCGJ, oficie-se ao IIRGD. Ciência ao MP. Int. Vargem Grande do Sul, 09 de
julho de 2020” (fls. 23/24).
Pelo colocado, fácil notar que a decisão
está suficientemente fundamentada, com aferição
de prova de materialidade e indícios de autoria, além dos
requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, com
avaliação de elementos concretos, não se podendo falar
em revogação da prisão por inidoneidade de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
13
Com a devida vênia aos argumentos
lançados pelo impetrante, vislumbra-se, na espécie, dos
elementos acostados aos autos, a prova da materialidade
e indícios de autoria dos delitos apurados na origem, de tal
sorte que, presentes, não pairam quaisquer dúvidas quanto
a possibilidade da prisão preventiva, e, por conseguinte,
sua manutenção.
Conforme se verifica dos autos, o paciente
foi denunciado por crimes sexuais, um deles gravíssimo,
hediondo. MARCO ANTONIO praticou atos libidinosos
diversos da conjunção carnal com a vítima, menor de
catorze anos à época dos fatos (criança com 11 anos de idade no
tempo dos fatos), aproveitando-se de momentos em que ficava
sozinho com ela para a prática do abuso, num ambiente
em que a criança devia estar protegida, bem como por
inúmeras vezes, de forma camuflada, fotografou, filmou e
registrou imagens das ofendidas (uma
criança
e
duas
adolescentes). A situação apresentada, diante dos elementos
concretos dos fatos, revela ousadia e a extrema
periculosidade do paciente pelo “modus operandi”
empregado, além, evidentemente, da destacada gravidade das infrações, uma delas, repita-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
14
hedionda.
No caso, estão presentes os requisitos de
admissibilidade da medida extrema, na forma do artigo 312
e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo que a
custódia cautelar permanece necessária para garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução criminal, pois
o paciente poderia, de fato, influenciar na prova, e para
salvaguardar a integridade das próprias vítimas, mostrando-
se insuficientes quaisquer outras medidas cautelares mais
brandas.
Presentes, pois, o “fumus comissi delicti”
(fumaça
possibilidade
da ocorrência de delito) e o “periculum
libertatis” (perigo que decorre da liberdade do acusado).
Sem
vislumbrar,
portanto,
abuso
ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160223-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19457
15
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR